Tribunal: TJSP
Processo: 1514442-91.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas não aplicável. Regime inicial fechado devidamente aplicado. Direito de recorrer em liberdade. Inviabilidade. Recurso improvido.